Tribunal: TJMT
Processo: 1011188-63.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011188-63.2018.8.11.0000
RECORRENTE: CLAUDIA SALES
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CLAUDIA SALES com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (ID 39219988):
“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ITCD – IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO – OMISSÃO DAS INFORMAÇÕES – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE PREVISTO PARA EFETUAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL NÃO EVIDENCIADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO DENTRO DOS 05 (CINCO) ANOS, CONTADOS DA SUA CONSTITUIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por declaração, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito tributário, somente tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN). Constituído o crédito tributário dentro do prazo de 05 (cinco) anos do fato gerador, não há falar em decadência do direito. Deve-se afastar a tese de prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – RAI n. 0000273-63.2001.8.11.0033, Relator: MARCIO VIDAL, j. em 30/09/2019).
Opostos Embargos de Declaração decidiu-se, in verbis (ID 44668979):
“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – ACOLHIMENTO, EM PARTE, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. O ITCMD é um imposto, cujo lançamento se dá por homologação e não por declaração. Verificada a existência de omissão, devem ser acolhidos, em parte, os Embargos de Declaração, tão somente para saná-la, sem que haja alteração do julgado. O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – RED n. 0000273-63.2001.8.11.0033, Relator: MARCIO VIDAL, j. em 18/05/2020).
A Recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, IV, V, 927, III, 1.022, II, do CPC e artigos 147, 174, § único, I, do CTN 481, 482, 1.267 do CC, ao argumento de que deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição da ação de execução fiscal, reformando assim o acórdão recorrido para dar provimento ao Agravo de Instrumento e extinguir a execução fiscal.
Requer a aplicação do Tema Repetitivo 383 do STJ (REsp 1.120.295/SP) no presente caso, considerando a confissão do aviso de cobrança que atribuiu à entrega da DIRPF à Receita Federal, como constituição do crédito tributário.
Recurso tempestivo (ID 48238452).
Contrarrazões (ID 54538567)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Inaplicabilidade do Tema 383 STJ - Distinguishing
A Recorrente assevera que: “(...) Tomando-se o ITCD sub judice como imposto sujeito à declaração não afasta a incidência do Tema 383 do STJ, que se aplica também ao Imposto de Renda, que também é sujeito à declaração, com a única ressalva de que o dies a quo do prazo prescricional conta-se a partir da data do vencimento da obrigação após a entrega da declaração, portanto, no dia 30/04 do ano da entrega, in casu, 30/04/2008”. (ID 48056964)
Imperioso destacar que a matéria apresentada pela Recorrente sobre a sistemática de recursos repetitivos REsp 1.120.295/SP (tema 383/STJ) traz a seguinte controvérsia: “ o termo inicial do prazo prescricional para o exercício da pretensão de cobrança judicial dos créditos tributários declarados pelo contribuinte (mediante DCTF ou GIA, entre outros), mas não pagos.
Tese firmada:
“O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional.
O acórdão recorrido foi claro em relação a não aplicação do referido tem, in verbis (ID 44668979):
(...). Da análise detida dos argumentos esposados pela Embargante, reconheço o equívoco deste Julgador, quanto à modalidade de lançamento do imposto, porque, na hipótese, o lançamento do ITCMD não é por declaração, como afirmado no acórdão recorrido, mas por homologação. A Lei Estadual n. 7.850/2002, no seu artigo 4o, inciso II, define o fato gerador, in verbis (...). :
(...). O disposto no caput aplica-se também às informações prestadas, por meio eletrônico ou magnético, à Secretaria de Estado de Fazenda, por terceiros sujeitos à prestação de informação ao fisco, em conformidade com a legislação tributária.
(...). No Aviso de Cobrança Fazendária, realizado pelo Fisco Estadual, em 16/05/2012 constou da data de vencimento o dia 01/01/2008, in verbis: (...) Falta de recolhimento do ITCD, detectado em razão de conciliação de informações e cruzamento de dados dos Sistemas Fazendários com dado da Declaração de Ajuste Anual de Renda Pessoa Física, fornecidos pela Receita Federal do Brasil (...) conforme artigos 33 e 33-A, e seus parágrafos, da Lei no 7.850, de 18/12/2002 (...) DATA VENCIMENTO (...) 1-JAN-08. (Id. 3541986 – págs. 88/89) (Negritei).
Dessa forma, vê-se que, embora o vencimento do ITCD tenha ocorrido no mês de janeiro de 2008, o Fisco somente constatou a omissão, quanto ao não recolhimento do imposto, referente à doação, no cruzamento de dados do imposto de renda, no ano de 2012. Frise-se que o Fisco tem o direito de rever o lançamento e exigir a diferença do imposto ou aplicar penalidade, no prazo de 05 (cinco) anos, como ocorreu na espécie.
(...). Dessarte, diferentemente do defendido pela Embargante, a constituição do crédito não se deu com a entrega da Declaração do Imposto de Renda, em 24/04/2008, mas pelo envio do Aviso de Cobrança Fazendária, em 16/05/2012, porque até aquele momento não haviam decorridos mais de 05 (cinco) anos do fato gerador, portanto, não ocorrida sua homologação.
(...). Nessa esteira, cumpre reforçar que não houve a decadência do direito de o Fisco Estadual constituir o crédito tributário, em 16/05/2012. Logo, é evidente que não houve a prescrição defendida, uma vez que a ação foi proposta em 11/07/2016, antes de transcorridos os 05 (cinco) anos, conforme consignado no decisum embargado, in verbis
(...). Na verdade, a Recorrente busca o rejulgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, porque a decisão foi desfavorável.
Enfatizo, ainda, que o REsp n. 1.120.295/SP não tem aplicabilidade no caso, visto que o sujeito da obrigação omitiu a doação que somente foi constatada com cruzamento de dados dos Sistemas Fazendários, com dados da Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física, fornecidos pela Receita Federal do Brasil.
Diante de tais considerações, devem os Declaratórios ser acolhidos, parcialmente, tão somente para estabelecer que o lançamento do imposto em questão é por homologação, mas sem que haja alteração do julgado”.
No entanto, tem-se que o referido tema, não se mostra aplicável ao caso dos autos tendo em vista que o paradigma se refere aos créditos tributários declarados pelo contribuinte, mas não pagos e o acórdão decidiu que a constituição do crédito não se deu com a entrega da Declaração do Imposto de Renda, mas pelo envio do Aviso de Cobrança Fazendária.
Assim, por consequência não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, a previsão do art. 927, II, e 1.030, I, “b”, II e III, do CPC, em relação aos Tema 383/STJ.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, §1o, IV, V, e 1.022, II, do CPC
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 489, § 1o, IV, V, e 1.022 do CPC, a parte recorrente não apontou de forma específica e individualizada a contradição/omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela Recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A Recorrente alega que deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição da ação de execução fiscal, reformando assim o acórdão recorrido para dar provimento ao Agravo de Instrumento e extinguir a execução fiscal.
Requer a aplicação do Tema Repetitivo 383 do STJ (REsp 1.120.295/SP) no presente caso, considerando a confissão do aviso de cobrança que atribuiu à entrega da DIRPF à Receita Federal, como constituição do crédito tributário.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) Da análise detida dos argumentos esposados pela Embargante, reconheço o equívoco deste Julgador, quanto à modalidade de lançamento do imposto, porque, na hipótese, o lançamento do ITCMD não é por declaração, como afirmado no acórdão recorrido, mas por homologação. A Lei Estadual n. 7.850/2002, no seu artigo 4o, inciso II, define o fato gerador, in verbis (...). :
(...). O disposto no caput aplica-se também às informações prestadas, por meio eletrônico ou magnético, à Secretaria de Estado de Fazenda, por terceiros sujeitos à prestação de informação ao fisco, em conformidade com a legislação tributária.
(...). No Aviso de Cobrança Fazendária, realizado pelo Fisco Estadual, em 16/05/2012 constou da data de vencimento o dia 01/01/2008, in verbis: (...) Falta de recolhimento do ITCD, detectado em razão de conciliação de informações e cruzamento de dados dos Sistemas Fazendários com dado da Declaração de Ajuste Anual de Renda Pessoa Física, fornecidos pela Receita Federal do Brasil (...) conforme artigos 33 e 33-A, e seus parágrafos, da Lei no 7.850, de 18/12/2002 (...) DATA VENCIMENTO (...) 1-JAN-08. (Id. 3541986 – págs. 88/89) (Negritei).
Dessa forma, vê-se que, embora o vencimento do ITCD tenha ocorrido no mês de janeiro de 2008, o Fisco somente constatou a omissão, quanto ao não recolhimento do imposto, referente à doação, no cruzamento de dados do imposto de renda, no ano de 2012. Frise-se que o Fisco tem o direito de rever o lançamento e exigir a diferença do imposto ou aplicar penalidade, no prazo de 05 (cinco) anos, como ocorreu na espécie.
(...). Dessarte, diferentemente do defendido pela Embargante, a constituição do crédito não se deu com a entrega da Declaração do Imposto de Renda, em 24/04/2008, mas pelo envio do Aviso de Cobrança Fazendária, em 16/05/2012, porque até aquele momento não haviam decorridos mais de 05 (cinco) anos do fato gerador, portanto, não ocorrida sua homologação.
(...). Nessa esteira, cumpre reforçar que não houve a decadência do direito de o Fisco Estadual constituir o crédito tributário, em 16/05/2012. Logo, é evidente que não houve a prescrição defendida, uma vez que a ação foi proposta em 11/07/2016, antes de transcorridos os 05 (cinco) anos, conforme consignado no decisum embargado, in verbis
(...). Na verdade, a Recorrente busca o rejulgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, porque a decisão foi desfavorável.
Enfatizo, ainda, que o REsp n. 1.120.295/SP não tem aplicabilidade no caso, visto que o sujeito da obrigação omitiu a doação que somente foi constatada com cruzamento de dados dos Sistemas Fazendários, com dados da Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física, fornecidos pela Receita Federal do Brasil.
Diante de tais considerações, devem os Declaratórios ser acolhidos, parcialmente, tão somente para estabelecer que o lançamento do imposto em questão é por homologação, mas sem que haja alteração do julgado”. (ID 54538567)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que, conforme se extrai do julgado abaixo:
“O Superior Tribunal de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário pode ser estabelecido da seguinte maneira: (a) em regra, segue-se o disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, ou seja, o prazo é de cinco anos contados "do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado"; (b) nos tributos sujeitos a lançamento por homologação cujo pagamento ocorreu antecipadamente, o prazo é de cinco anos contados do fato gerador, nos termos do artigo 150, parágrafo 4o, do referido Código. Todavia, se não houver o pagamento antecipado, incide a regra do artigo 173, inciso I. (RECURSO ESPECIAL No 1825312 - PR (2019/0198251-1) Relator(Ministro FRANCISCO FALCÃO, 03/08/2020)”.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 147 e 174, § único, I do CTN, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ademais, verificar se ocorreu a prescrição da ação de execução fiscal, revendo o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, incidindo o óbice sumular 7/STJ.
A propósito:
III - In casu, rever o posicionamento do tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão de afastar a prescrição, bem como acerca da morosidade do Poder Judiciário e da aplicação da Súmula 106/STJ, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".(Agravo Interno improvido.(AgInt no REsp 1846175/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 23/03/2020)”.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x